Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715468-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA RESTAURANTES LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCA Restaurantes Ltda. contra decisão interlocutória proferida em ação renovatória na qual o Juízo Plantonista entendeu que não haveria urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário e determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural (id 191426883 dos autos n. 0711876-96.2024.8.07.0001). LCA Restaurantes Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso em razão da falta de cabimento (id 59488062). LCA Restaurantes Ltda. requer a desistência do presente recurso em razão da celebração de acordo entre as partes (id 59737603 e 59737604). Brevemente relatado, decido. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 58086862 e 58086863). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator